Tribunal: STF
Processo: HC 200757
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 659.382, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado, em primeiro grau, à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (3,890 kg de cocaína), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Denegada a ordem, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (659.382). O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu o pedido de liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva. Alega, em síntese, que:
    “a. Do próprio decreto preventivo e dos elementos constantes dos autos, a situação do paciente muito se assemelha a das chamadas ‘mulas’, método pelo qual as redes de tráfico internacional arregimentam pessoas sem histórico criminal para que transportem entorpecente em sua bagagem ou, até mesmo, em seu corpo; 
    b. As invocações relativas à gravidade do delito, à possibilidade abstrata de reiteração delitiva, à reprovabilidade da conduta e à repercussão social do delito não são motivos idôneos para manter a segregação preventiva, se não estiverem apoiadas em fatos concretos; 
    c. Paciente primário e de bons antecedentes, ausente qualquer circunstância concreta que evidencie a participação deste em organização criminosa ou na necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal;
    d. Paciente é estudante de engenharia civil, é casado e tem um filho de 5 anos de idade;
    e. Na prática, pelo contexto analítico dos autos, resta possível observar que o paciente se encontra custodiado por uma ação penal em que já cumpriu na integralidade a sua reprimenda, algo totalmente abominável do ponto de vista jurídico constitucional; 
    f. Existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do paciente, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa, a luz, ainda, da resolução 62 do CNJ.”
    5. Ademais, a defesa destaca a possibilidade de reforma de sentença pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, com aplicação da atenuante de confissão espontânea e do tráfico privilegiado. Requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Isso porque a hipótese é de paciente condenado, em primeira instância, a uma pena total de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado. Ademais, tal como consignado pelo Tribunal de origem, a “decisão de conversão do flagrante em prisão preventiva [foi] suficientemente fundamentada e lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, em face da grande quantidade de droga apreendida com o acusado” – 3,890 kg de cocaína.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator